Tribunal: TJSP
Processo: 4006263-05.2013.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. DIREITO INTERTEMPORAL. Os prazos iniciados sob a vigência do Código Civil de 1916 apenas serão mantidos se já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Do contrário, considerar-se-á o lapso temporal estabelecido pela nova codificação. Caso concreto em que entre o termo inicial da posse e o início da vigência do atual Código Civil se

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. DIREITO INTERTEMPORAL. Os prazos iniciados sob a vigência do Código Civil de 1916 apenas serão mantidos se já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Do contrário, considerar-se-á o lapso temporal estabelecido pela nova codificação. Caso concreto em que entre o termo inicial da posse e o início da vigência do atual Código Civil se passaram aproximadamente 6 anos. Prazo decenal aplicado à usucapião ordinária, a partir da vigência da atual legislação civil, que deve ser respeitado. Aplicação do art. 551 do CC/16 e arts. 1.242 e 2.028 do CC/02. JUSTO TÍTULO. Inexistência. Inteligência do Enunciado no 86 CJF/STJ. Instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel firmado com pessoa sem poderes para cedê-los. CONVERSÃO PARA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Possibilidade, independentemente de pedido expresso. Existência de posse mansa, pacífica, pública e contínua, com animus domini, por 15 anos, contados do início da vigência do CC/02. Provas documental e testemunhal suficientes ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Possibilidade de se completar o prazo para a usucapião no curso do processo. Precedente do C. STJ. Sentença mantida, embora por fundamentos diversos. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4006263-05.2013.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
ORHAN CHERIF ERTOGREL (ESPÓLIO) e ALINE DA ROCHA ERTOGREL
(INVENTARIANTE), é apelado GERALDO PIRES DOS SANTOS FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006263-05.2013.8.26.0590 -
2
VOTO No 15902
APELAÇÃO No: 4006263-05.2013.8.26.0590
APELANTES: ESPÓLIO DE ORHAN CHERIF ERTOGREL
APELADO: GERALDO PIRES DOS SANTOS FILHO
INTERESSADOS: CLAUDIO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS
COMARCA: SÃO VICENTE
JUIZ: FELIPE ESMANHOTO MATEO
APELAÇÃO.
USUCAPIÃO
ORDINÁRIA.
DIREITO
INTERTEMPORAL. Os prazos iniciados sob a vigência do
Código Civil de 1916 apenas serão mantidos se já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei
revogada. Do contrário, considerar-se-á o lapso temporal
estabelecido pela nova codificação. Caso concreto em que entre o
termo inicial da posse e o início da vigência do atual Código Civil
se passaram aproximadamente 6 anos. Prazo decenal aplicado à
usucapião ordinária, a partir da vigência da atual legislação civil,
que deve ser respeitado. Aplicação do art. 551 do CC/16 e arts.
1.242 e 2.028 do CC/02. JUSTO TÍTULO. Inexistência.
Inteligência do Enunciado no 86 CJF/STJ. Instrumento particular
de cessão de direitos sobre o imóvel firmado com pessoa sem
poderes para cedê-los. CONVERSÃO PARA A USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
Possibilidade,
independentemente
de
pedido expresso. Existência de posse mansa, pacífica, pública e
contínua, com animus domini, por 15 anos, contados do início da
vigência do CC/02. Provas documental e testemunhal suficientes
ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Possibilidade de se
completar o prazo para a usucapião no curso do processo.
Precedente do C. STJ. Sentença mantida, embora por fundamentos
diversos.
SUCUMBÊNCIA.
Majoração
dos
honorários
advocatícios segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 467/470 que julgou procedente o pedido formulado para reconhecer a
usucapião e declarar o domínio do recorrido sobre o imóvel descrito na petição
inicial. Sucumbente, o recorrente foi, juntamente com o ESPÓLIO DE CLAUDIO
FRANCISCO DE CARVALHO, condenado ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006263-05.2013.8.26.0590 -
3
processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Inconformado, alega o apelante que não foram preenchidos os
requisitos necessários para a declaração da usucapião. Ressalta que há provas de
que o apelado não mantinha sua moradia habitual no imóvel. As declarações da
testemunha ouvida em juízo não têm validade. Tampouco existe justo título e boa-
fé, tendo em vista que a venda do bem e o recebimento do preço se deram por
pessoa sem poderes para tanto. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 491/497.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da publicação
do decisum, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Trata-se de ação de usucapião ordinária proposta por GERALDO
PIRES DOS SANTOS FILHO, ora apelado, buscando seja reconhecida a
prescrição aquisitiva do imóvel descrito na petição inicial.
O I. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido,
dando causa ao presente recurso. Todavia, razão não assiste ao apelante.
Segundo o apelado, desde 1997 é possuidor do apartamento no
2313, do 23o andar do Edifício Blue Star, situado em São Vicente SP e registrado
perante o CRI da Comarca sob a matrícula no 110193 (fls. 109/111). O imóvel foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006263-05.2013.8.26.0590 -
4
adquirido mediante compromisso de compra e venda não levado a registro, embora
quitado o preço. Por essa razão, requereu a declaração da usucapião ordinária.
Considerando abstratamente o termo inicial da posse alegado,
devem ser observadas as diretrizes do Código Civil de 1916. Os requisitos para a
usucapião ordinária restavam delineados pelo legislador no art. 551 daquele
diploma, verbis:
Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por dez anos
entre presentes, ou quinze entre ausentes, o possuir como seu,
contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé.
Ausentes, na antiga legislação, eram os que residiam em
municípios distintos, exatamente o caso dos autos, já que quando do início da
posse os proprietários tabulares eram residentes domiciliados em São Paulo (fls.
110) e o apelado em Santo André (fls. 73). Logo, o prazo para a usucapião
pretendida era de 15 anos.
O atual Código Civil, por sua vez, em seu artigo 1.242, estabelece
o prazo decenal para a usucapião ordinária, sem distinção entre ausentes e
presentes.
Nesse caso, deve ser observada a regra de transição prevista no
art. 2.028 do Código Civil de 2002:
Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este
Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido
mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
Segundo o dispositivo, os prazos iniciados sob a vigência do
Código Civil de 1916 apenas serão mantidos se já houver transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada. Do contrário, considerar-se-á o
lapso temporal estabelecido pela nova codificação, a contar de sua vigência.
Considerando que a vigência da novel codificação se deu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006263-05.2013.8.26.0590 -
5
11.01.2003 e a posse teria se iniciado, em tese, em 1997, há um intervalo de
aproximadamente 6 anos, lapso inferior à metade do tempo exigido pela lei
revogada, qual seja, 15 anos.
Destarte, a partir de 11.01.2003, segundo o teor do art. 2.028 do
CC/02, começou a correr ao apelado o prazo de 10 anos para a usucapião
ordinária.
Portanto, caso o apelante viesse a ter conservado em seu favor o
imóvel usucapiendo por 10 anos, a partir de janeiro de 2003, de forma pública,
mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, justo título e boa-fé, faria jus à
aquisição do bem pretendido.
Todavia, não há justo título a amparar a pretensão autoral.
Nos termos do Enunciado no 86 CJF/STJ, “a expressão 'justo
título' contida nos arts. 1.242 e 1.260 do Código Civil abrange todo e qualquer ato
jurídico hábil, em tese, a transferir a propriedade, independentemente de registro”.
Da matrícula do imóvel, se observa que constam como
proprietários tabulares JOSÉ GEORGES MICHACA, na proporção de 3/4 da fração
ideal do bem, e ORHAN CHERIF ERTOGREL, cujo espólio figura como apelante,
na fração ideal de 1/4. A propriedade é decorrente da sucessão hereditária de
ANGELA MICHACA, de quem JOSÉ era viúvo e ORHAN filho. JOSÉ, ainda, detém
o usufruto da fração ideal de ORHAN (fls. 109/110).
A fls. 71/72 tem-se procuração pública outorgada por ORHAN a
CLAUDIO FRANCISCO DE CARVALHO, em 10.06.1997, que conferia poderes ao
mandatário para “vender, prometer vender, ceder, prometer ceder, transferir ou por
qualquer outra forma alienar” a integralidade do imóvel objeto da ação.
Também em 10.06.1997, o ora apelado firmou o instrumento
particular de fls. 73/76 com ANA LUCIA DE SOUSA, ex-cônjuge de CLÁUDIO, a
fim de adquirir os direitos e obrigações que recaíam sobre o imóvel pelo preço total
de R$22.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006263-05.2013.8.26.0590 -
6
A fls. 73, consta no capítulo “III O título da cedente” que ANA
LUCIA teria firmado “instrumento particular de venda e compra, datado de
25/06/96, não registrado, por compra feita a Orhan Cherif Ertogrel, o qual é
detentor do título definitivo, ou seja, 1/4 parte ideal por Formal de Partilha, expedido
em 20/02/86, pela Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo
Capital, dos bens deixados por Angela Michaca (...) e 3/4 partes ideais por Formal
de Partilha, dos bens deixados por José Georges Michaca” (fls. 74). As afirmativas
presentes no contrato, porém, não refletem aquelas registradas no CRI, conforme
acima relatado.
Já em 01.08.1997, CLAUDIO, mediante instrumento público,
substabeleceu os poderes a ele conferidos por ORHAN a NEIDE BARBOSA DA
SILVA, atual companheira do apelado (fls. 77). Na mesma data, ANA LUCIA
forneceu quitação ampla, geral e irrevogável ao recorrido no que se refere ao
contrato de fls. 73/76 (fls. 78).
Sendo assim, nota-se que diversas foram as irregularidades
ocorridas: i) ORHAN, enquanto proprietário da fração ideal de 1/4 do imóvel, não
poderia ter conferido poderes a CLAUDIO para transferir o domínio da integralidade
do bem; ii) não consta do registro imobiliário a extinção do usufruto de JOSÉ, do
que também se extrai a impropriedade da outorga pelo instrumento de mandato de
fls. 71/72; iii) o mandato tem por natureza ser personalíssimo, razão pela qual não
poderia ANA LUCIA, ainda que fosse ex-cônjuge do mandatário CLAUDIO, atuar
com os poderes que não lhe foram conferidos; não há substabelecimento de
poderes a ela e nem provas de que ela teria adquirido anteriormente o imóvel dos
proprietários.
É certo, portanto, que o instrumento particular de fls. 73/76 não
pode ser considerado justo título, já que não seria apto à transmissão da
propriedade, uma vez que figurou como cedente e deu a quitação plena pessoa
sem poderes para tanto. Sem prejuízo, o documento pode servir para a prova da
posse.
Inexistindo justo título, resta ao recorrente a usucapião
extraordinária, prevista no art. 550 do Código Civil de 1916, que exigia a
conservação do imóvel por 20 anos, de forma pública, mansa, pacífica, ininterrupta
e com animus domini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006263-05.2013.8.26.0590 -
7
Aplicando-se a regra de transição prevista no mencionado art.
2.028 do CC/02, restariam 15 anos para a prescrição aquisitiva, a contar de
11.01.2003, tendo em vista as disposições do art. 1.238, caput, do atual Código
Civil.
Vale dizer que muito embora a modalidade de usucapião
requerida na exordial tenha sido a ordinária, nada impede o reconhecimento da
usucapião extraordinária pelo julgador, sobretudo porque esta exige menos
requisitos, não havendo que se cogitar julgamento extra petita.
E, nesses termos, verifico que foram preenchidos todos os
requisitos da usucapião extraordinária pelo apelado.
O instrumento particular de fls. 73/76, ainda que firmado com
pessoa sem poderes para a cessão de direitos sobre o imóvel, constitui início de
prova acerca do termo inicial da posse. O bem, inclusive, consta da declaração de
imposto de renda do recorrido (fls. 89 e 95).
Além disso, o IPTU está em nome do apelado e não há débitos
tributários relativos ao imóvel (fls. 146, 155 e 160/202). Constam também provas de
pagamento das taxas condominiais e das contas de energia elétrica de maio de
2011 a maio de 2013 (fls. 17/45 e 46/70).
Por seu turno, a testemunha SELMA LEITE SIQUEIRA afirmou
em juízo que reside no mesmo prédio desde 2000 e que, quando lá chegou, o
apelado já ocupava o apartamento objeto da ação. Registrou que ele morava e
continua morando no imóvel em caráter definitivo, sempre se apresentando como
seu proprietário. Ademais, já o avistou em reunião de condomínio e disse saber
que durante esse período o piso da unidade foi por ele trocado (fls. 452/453).
As alegações genéricas formuladas pelo apelante de que a prova
testemunhal é desprovida de validade não merecem prosperar. A testemunha foi
devidamente compromissada e nada há nos autos a indicar a inidoneidade de seu
depoimento. Maiores esclarecimentos acerca do exato tempo pelo qual ela reside
no prédio deveriam ter sido providenciados pela defesa do recorrente em
audiência, quando teve a oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006263-05.2013.8.26.0590 -
8
No restante, para a usucapião extraordinária, irrelevante se o
apelado estabeleceu sua moradia habitual no imóvel durante todo o período.
Sendo assim, extrai-se do conjunto probatório que quando do
início da vigência do Código Civil de 2002 (11.01.2003) o apelado já exercia posse
ad usucapionem sobre o imóvel, ainda que porventura de forma indireta. A posse
mansa, pacífica, pública e contínua perdurou por mais de 15 anos, inexistindo
provas de oposição, seja pelo recorrente ou por terceiros.
Conforme orientação do STJ, veiculada no informativo de
jurisprudência no 630, é possível completar o prazo necessário à usucapião no
curso do processo. É justamente a hipótese dos autos. Confira-se:
(...)
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o
reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que
o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é
implementado no curso da demanda.
3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no
momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com
a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.
4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no
curso do processo, em conformidade com o disposto no art.
462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a
resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas
apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela
usucapião.
6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente
poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel
usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.
7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data
da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de
origem que estão presentes todos os demais requisitos da
usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.
8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se
encontra, não podendo requerer a produção de provas e a
reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do
CPC/1973).
Precedente.
9. Recurso especial provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006263-05.2013.8.26.0590 -
9
(REsp 1361226/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)
Nos termos do precedente, ainda, a mera contestação não basta
à caracterização da oposição à posse, como também ressaltou o I. Magistrado de
primeiro grau.
Ainda que assim não fosse, no caso concreto a contestação foi
apresentada pelo recorrente em 26.07.2018 (fls. 401/407), quando já consumada a
aquisição do domínio pelo transcurso do tempo.
Destarte, mesmo que por fundamento diverso já que afastada a
existência de justo título a r. sentença deve ser mantida.
Finalmente, considerando que o r. decisum combatido foi
proferido sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios do patrono do apelado para 15% do valor atualizado da causa, nos
termos art. 85, do §11, do CPC/2015, ressalvada a gratuidade de justiça concedida
ao apelante.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora